Tribunal: TJBA
Processo: 8007599-43.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007599-43.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: OSVALDO RODRIGUES SOUZA Advogado(s): EMENTA Agravo Interno em Apelação Cível. Execução fiscal. IPTU. Decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, considerando o valor da execução fiscal inferior ao limite de 50 ORTN previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980, razão pela qual manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual e de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. O STJ, no julgamento do REsp 1.168.625/MG (Tema 395), fixou que a apelação é cabível nas execuções fiscais apenas quando o valor superar 50 ORTN na data do ajuizamento. O valor do débito executado (R$ 98,50) é significativamente inferior ao limite legal de 50 ORTNs (R$ 1.190,13), sendo inadmissível a apelação e cabíveis apenas embargos infringentes e de declaração ao próprio juízo. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica à hipótese, visto que a jurisprudência admite o referido princípio somente quando houver dúvida objetiva sobre o recurso cabível, sendo vedada sua utilização para contornar regra expressa de limitação recursal prevista em lei especial. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito não implica renúncia ao crédito tributário. O ordenamento prevê mecanismos alternativos de cobrança, como o protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa. O agravante não apresentou argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, cujos fundamentos ficam ratificados pelo julgamento colegiado. Agravo interno improvido.